Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. BOX E COLCHÃO. UTILIDADE CONJUNTA DOS PRODUTOS. VÍCIO CONSTATADO NO PRODUTO SUBSTITUÍDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. VALOR INTEGRAL DA COMPRA NÃO RESTITUÍDO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a restituir ao autor o valor pago pelos produtos colchão e cama box (R$ 1.199,99), bem como para indenizá-lo pelos danos morais experimentados, na quantia de R$ 2.000,00.
II. Em preliminar, alega que há necessidade de prova pericial, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, a insurgência reside no desfazimento da compra do box, uma vez que o recorrente entende que não há defeito que o justifique e que é um bem independente do colchão defeituoso. Argumenta, ao final, que não houve danos aos direitos de personalidade do recorrido.
III. A sentença impugnada condenou o fornecedor ao pagamento dos valores mencionados em virtude da venda de um colchão, que apresentou vícios tanto no produto originário, como no produto substituído. Além do colchão adquirido, o negócio jurídico firmado entre as partes envolveu a aquisição de um box, para utilização conjunta dos produtos pelo consumidor, de modo que o desfazimento também abrangeu esse bem.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 33496378). Contrarrazões apresentadas (ID 33496384).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Considerando-se que a recorrente conta com elevado porte financeiro quando comparado ao diminuto valor em discussão, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VII. É inadmissível o pedido de produção de provas na fase recursal. Ademais, cabia ao recorrente pleiteá-lo por ocasião da contestação, por ser medida lógica à comprovação do fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Não tendo formulado o pedido em tempo e modo, deve arcar com o ônus de sua inércia.
VIII. O art. 18, § 1o, do CDC, preconiza que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
IX. Nesse aspecto, o produto viciado (colchão) foi trocado pela recorrente meses após a solicitação do consumidor, oportunidade em que encaminhou para o recorrente outro produto, cuja qualidade insatisfatória persistiu. Ademais, o recorrido realizou a compra de um colchão e de um box para utilização conjugada, sendo que a falta de qualquer um dos bens torna o outro inservível, já que não há razoabilidade em impor ao consumidor a atribuição de buscar um colchão compatível com a base box adquirida.
X. Em reforço, a boa-fé objetiva norteia os negócios jurídicos em todas as suas etapas e impõe às partes a observância de suas figuras parcelares, de modo que a obrigação assumida não se resume ao mero ato de cumprir a prestação principal, mas envolve, também, um conjunto de atos destinados a garantir o cumprimento desta prestação de forma útil e compatível com a legítima expectativa da outra parte. No caso dos autos, a substituição por produto impróprio e recusa no desfazimento do negócio jurídico em sua integralidade configura violação positiva da avença.
XI. Portanto, o valor restituído deve corresponder à compra em sua integralidade, pois, apresentado defeito no colchão, é incabível transferir ao consumidor a obrigação de destinar o produto remanescente, mas comprado com a finalidade exclusiva de ser utilizado junto ao primeiro objeto, à outra finalidade.
XII. Tratando-se de dano extrapatrimonial, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente se excluindo a responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, a inversão do ônus probatório ocorre por força de lei.
XIII. Nesse aspecto, entendo que o dano moral está configurado, pois, em razão da atuação da recorrente, o consumidor se viu privado de utilizar adequadamente os bens adquiridos, essenciais ao sono e ao repouso, por quase um ano, necessitando de acionar o Poder Judiciário para obter o ressarcimento de seu investimento frustrado.
XIV. O valor da reparação deve ser fixado em conformidade ao dano produzido, considerando-se as circunstâncias do evento, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame e também mediante análise de grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, sendo razoável, proporcional e condizente com os precedentes análogos o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
XV. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
XVI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas finais remanescentes e de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.